Tribunal: CARF
Processo: 10880.976818/2016-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.976818/2016-66
RESOLUÇÃO
1402-001.813 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de abril de 2024
TIPO
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
RECORRENTE
RANDSTAD BRASIL RECURSOS HUMANOS LTDA.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
RESOLUÇÃO
RESOLVEM os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-
lhes aplicado o decidido na Resolução no 1402-001.811, de 8 de abril de 2024, prolatada no
julgamento do processo 10880.921428/2015-78, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Jandir Jose Dalle Lucca, Mauricio Novaes Ferreira, Ricardo Piza Di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado na resolução paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto pela Contribuinte acima identificada
visando reformar parcialmente o acórdão no 10-63.530, proferido pela 1a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) em Porto Alegre. A decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: IRPJ
Ano-calendário: 2012
SALDO NEGATIVO. CONFIRMAÇÃO DAS PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO

Fl. 692
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.813 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.976818/2016-66
2
O reconhecimento do saldo negativo de IRPJ deve ser realizado à medida da
confirmação das parcelas de sua composição.
RETENÇÕES NA FONTE. COMPROVANTES.
As deduções das fontes retidas de IRPJ, para fins de cálculo do imposto de renda a
pagar ou do saldo negativo, devem ser amparadas em comprovantes de retenção.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
O despacho decisório que formalizou a decisão contestada confirmou um montante
de retenções de imposto de renda na fonte de R$ 1.531.578,39, sobre um total informado no
PER/Dcomp como composição do crédito de R$ 1.707.839,48. Diante da inexistência de IRPJ
devido, o reconhecimento do direito creditório limitou-se a R$ 1.531.578,39, sendo as
compensações homologadas com base nesse limite.
A inconformada pede, em preliminar, a nulidade do despacho decisório por
cerceamento do direito de defesa, tendo em vista a ausência de exposição das razões para o
reconhecimento de apenas parte dos créditos, e, no mérito, o reconhecimento da integralidade do
crédito e a consequente homologação da integralidade das compensações formuladas.
A defesa pede, ainda, a conversão do julgamento em diligência, se for julgado
necessário, além da admissão de todos os meio de prova.
O litígio a ser solucionado corresponde ao total das compensações não
homologadas, cujo aporte do crédito equivale a R$ 176.261,09.
A DRJ, com base em informações constantes no sistema eletrônico DIRF considerou
parcialmente procedente a manifestação de inconformidade e reconheceu direito creditório
adicional de R$ 119.453,07, conforme decisão acima ementada.
A Contribuinte foi cientificada do acórdão de manifestação de inconformidade e
apresentou o recurso voluntário. No apelo, a Contribuinte solicita, em síntese:

que seja julgado totalmente procedente o presente Recurso Voluntário,
reformando-se parcialmente o v. acórdão recorrido, para homologar o restante da
compensação não homologada, haja vista a comprovação das retenções
supostamente não confirmadas, ou confirmadas parcialmente.

Subsidiariamente, caso esse I. CARF entenda que não restou demonstrada a
existência da integralidade do crédito declarado pela Recorrente, requer-se o
provimento parcial do presente Recurso de modo a determinar a conversão
do presente julgamento em diligência para:

i) realizar o confronto das parcelas supostamente não confirmadas, ou
confirmadas parcialmente, com as notas fiscais e a relação de rendimentos
retidos pela fonte pagadora, apresentados pela RECORRENTE ; e
ii) verificar junto às fontes pagadoras o direito creditório da Recorrente
referente à apuração de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2012.
Fl. 693
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.813 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.976818/2016-66
3

É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
MÉRITO
O cerne da discussão ainda remanescente diz respeito a diferença entre o direito
creditório pretendido e o reconhecido.
Do total pleiteado (R$ 3.549.446,93), foram reconhecidos R$ 51.903,44 pela
autoridade administrativa e R$ 3.271.358,79 pela DRJ, remanescendo em
discussão saldo no valor de R$ 226.184,70.
A DRJ reconheceu o crédito adicional com base exclusivamente nas informações
que obteve por meio do sistema eletrônico DIRF. É o que se confirma com o
seguinte excerto do voto condutor daquele julgado:
A exigência do comprovante de rendimentos assemelha-se à da nota fiscal quando
da aquisição de mercadoria. Consiste em imposição legal que faz parte de um
sistema que auxilia o Estado na fiscalização dos tributos, revelando publicidade a
atos realizados no seio privado. O comprovante de retenção é, portanto, a prova
adequada exigida pela legislação para a compensação de imposto de renda retido.
Cabe ao contribuinte sua guarda e conservação, sob pena de não ser confirmada a
retenção.
[...]
Admite-se, por outro lado, que as informações das Dirf possam comprovar as
retenções de fonte. O sistema DW da RFB, consolidando dados das Dirfs
apresentadas, revela retenções de IRRF pelo montante de R$ 3.323.262,23,
relativamente ao ano-calendário 2013, considerando valores pertinentes à matriz e
às filiais da contribuinte. A receita respectiva corresponde a R$ 178.645.707,98.
A diferença a maior no DW em relação ao consignado no despacho decisório pode
ter várias justificativas. Entre elas, a possibilidade de retificações de Dirf ou a
ausência de informações no PER/DCOMP acerca de determinada operada.
A divergência entre o saldo negativo apontado na DIPJ e o valor do crédito
especificado no primeiro PER/DCOMP – aquele que deveria informar todo o
detalhamento do crédito, incluindo a totalidade do valor e de sua composição –
revela erro material no preenchimento do formulário compensatório. Equívocos
Fl. 694
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.813 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.976818/2016-66
4
também ocorreram no preenchimento de cada PER/DCOMP ao consignarem
parcelas de formação do crédito proporcionais e suficientes para amparar as
respectivas compensações e ao não haver vinculação do número do PER/DCOMP
informativo do crédito nas declarações que lhe seguiram. Apesar dos erros, é
possível extrair dos documentos a essência da manifestação da vontade da
contribuinte, para o fim de revisar a decisão questionada.
A prova no processo administrativo fiscal é basicamente documental. A recorrente,
a quem incumbe o ônus probatório, deveria tê-la apresentado na manifestação de
inconformidade (art. 16, § 4o, do Decreto 70.235/72). Sendo assim, a execução de
outras diligências torna-se dispensável.
O saldo negativo passível de reconhecimento corresponde a R$ 3.323.262,23,
tendo em conta que esse foi o valor confirmado das fontes e que não houve IRPJ
devido.
Os sistemas Sief e Profisc não revelam autuação que pudesse alterar o saldo
negativo do período. As receitas oferecidas à tributação são compatíveis com as
fontes utilizadas para a composição das parcelas de crédito.
A farta documentação apresentada pela ora Recorrente não foi suficiente para
convencer os julgadores de primeira instância quanto à procedência total do
pedido.
Vejo, entretanto, que assiste razão à Contribuinte quando afirma que os
documentos por ela apresentados não foram analisados com maior profundidade.
De fato, de acordo com o voto condutor do julgado recorrido, a análise de ínfima
quantidade de notas fiscais foi suficiente para afastar a necessidade de maior
aprofundamento na investigação:
Os registros contábeis expressos no razão em decorrência da emissão de notas
fiscais retratam a consolidação do negócio jurídico (no caso, venda da prestação de
serviços) e o reconhecimento da respectiva receita. Todavia, ainda que as notas
fiscais indiquem os tributos retidos e descontados, a efetiva retenção do tributo
não ocorre nesse momento, mas quando é realizado o pagamento, quando então
ocorre o fato gerador do imposto de renda na fonte. Sendo assim, é possível um
descasamento temporal entre o reconhecimento da receita e a retenção do tributo
pela fonte pagadora. Tome-se, a título de exemplo, a nota fiscal de serviços da fl.
2700. A contribuinte considerou como se a retenção tivesse ocorrido em 2013, vez
que a nota fiscal foi emitida em 22/11/13. Todavia, a própria nota fiscal faz constar
que o vencimento da obrigação da fonte seria até 21/1/14. Portanto, a retenção se
daria no ano seguinte ao considerado pela contribuinte. O caso se repete em
relação a outras notas fiscais (fls. 2573, 2577, 2578, 2637, 2647, entre outras).
De início, ressalvo a conclusão a que chegou a Recorrente, quando afirma que o
acórdão recorrido atestou que toda a receita foi oferecida à tributação.
Não me parece ter se manifestado dessa forma a decisão. O julgado fez uma
afirmação genérica, dando conta que os registros do razão devem refletir o
negócio jurídico celebrado e o reconhecimento da respectiva receita. Mas não
Fl. 695
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.813 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.976818/2016-66
5
afirmou que fez esta análise no caso concreto, tampouco qual teria sido o valor da
receita reconhecida como tributada.
Faço esta ressalva para justificar um dos pedidos da diligência final, qual seja
exatamente confirmar se as receitas foram oferecidas à tributação.
Ademais, ainda quanto ao acórdão recorrido, veja-se que, a análise baseou-se em
quantidade insignificante de registros (notas fiscais), diante da monta
apresentada.
Além disso, concluiu que poderia haver descasamento temporal entre o
reconhecimento da receita e a retenção do IRRF pela fonte pagadora. Embora
esse descompasso possa, de fato, ocorrer, não parece que seja suficiente para
infirmar, por este exclusivo motivo, o direito creditório pretendido.
Se restar comprovado nos autos que a Recorrente sofreu as retenções que reputa
ocorridas e que ofereceu os respectivos rendimentos à tributação, faz jus ao
direito creditório que pleiteia. Este entendimento é sumulado no âmbito deste
CARF:
Súmula CARF no 80
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 10/12/2012
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo
das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Também não comporta mais discussão no âmbito deste Conselho a forma de se
comprovar a retenção do IRRF, admitindo-se outros meios, além do informe de
rendimentos:
Súmula CARF no 143
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 03/09/2019
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Assim, diante dos fatos até aqui apresentados, não há como se afastar a
conclusão que os documentos apresentados em sede de manifestação de
inconformidade não foram suficientemente analisados, seja por considerar aquele
Colegiado que a prova deveria ser feita exclusivamente por meio do comprovante
de retenção emitido pela fonte pagadora, seja por ter se debruçado sobre número
restrito de notas fiscais, apenas para aduzir a possibilidade de descompasso entre
o reconhecimento da receita pela Contribuinte e a informação do pagamento pela
fonte pagadora.
Neste sentido, e considerando o vasto acervo probatório juntado aos autos com a
manifestação de inconformidade, bem como que este Conselho é instância
Fl. 696
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.813 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.976818/2016-66
6
recursal, há de se converter o julgamento em diligência a fim de que a unidade de
origem da RFB se manifeste sobre os seguintes questionamentos:
1 – Qual é o valor total do IRRF do ano-calendário 2013? A verificação, a critério da
autoridade responsável, poderá ser realizada por arquivos digitais a serem
apresentados pela Contribuinte, se intimada para isso;
2 – Toda a receita que ensejou as retenções foram oferecidas à tributação de
acordo com a escrituração apresentada?;
3 – Se necessário, intimar a Contribuinte a apresentar outros documentos que
julgue oportunos, inclusive que possam permitir a auditoria eletrônica dos dados;
4 – Prestar outras informações que julgue conveniente para a solução do litígio;
5 – Intimar a Recorrente das conclusões da diligência, facultando-lhe o prazo de 30
dias para apresentar suas razões a respeito delas;
6 – Encerrado o prazo, com ou sem resposta da Contribuinte quanto às conclusões
da diligência, restituir os autos ao CARF para prosseguimento do julgamento.
Por todo o exposto, voto por CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, a fim
de que seja respondidos os questionamentos acima.

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o julgamento em
diligência.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Fl. 697
DF CARF MF
Original